Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ENVIO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO COM INCONSISTÊNCIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DESPREZO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DA RAZOABILIDADE.
1. Em que pese o envio dos Livros Fiscais Eletrônicos contendo inconsistências, não parece razoável elevar a regra eminentemente instrumental de vedação do aproveitamento de créditos em período anterior ao envio, para fins tão somente de desconsiderar as operações de entrada escrituradas, em flagrante violação aos princípios da não cumulatividade e da verdade real. No caso, a despeito do descumprimento da obrigação acessória, as notas fiscais subjacentes aos livros fiscais foram emitidas a tempo e modo, não havendo sequer indícios de burla à atuação da Administração tributária.
2. Apelação conhecida e provida em parte.